Tribunal: TJES
Processo: 5008196-35.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Prova Ilícita
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008196-35.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAICON DOUGLAS DA ROCHA OLIVEIRA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5008196-35.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAICON DOUGLAS DA ROCHA OLIVEIRA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA DIGITAL. IMPRESTABILIDADE E DESENTRANHAMENTO DAS PROVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA NO RITO DO
HABEAS CORPUS
. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto em
habeas corpus
, contra decisão monocrática que não conheceu do
writ
devido à inadequação da via eleita, por demandar análise aprofundada de provas. A defesa requer o reconhecimento de quebra da cadeia de custódia de prova digital, alegando também a nulidade e a imprestabilidade de
prints
de tela do
WhatsApp
anexados aos autos, com pedido de desentranhamento dessas provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o
habeas corpus
é a via adequada para análise da quebra da cadeia de custódia de prova digital e eventual nulidade decorrente; e (ii) determinar se o rito do
habeas corpus
comporta apreciação da validade e autenticidade de provas digitais, considerando a necessidade de dilação probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O rito do
habeas corpus
, por sua natureza célere e restrita, não permite a análise aprofundada de provas, especialmente em casos que demandam verificação da cadeia de custódia, uma vez que tal exame exige incursão probatória incompatível com a via eleita.
A quebra da cadeia de custódia, para ser reconhecida, requer demonstração clara de irregularidades na coleta ou preservação da prova, o que não se evidencia de plano no caso e, portanto, exigiria análise de todo o conjunto fático-probatório, o que é inviável no âmbito do habeas corpus.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que nulidades que demandam dilação probatória devem ser apuradas na fase de instrução criminal, respeitando o contraditório e a ampla defesa, sendo inadequado o
habeas corpus
para discutir a validade das provas digitais em fase probatória inicial, como no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO
Agravo regimental desprovido.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg-HC 890.066, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJE 04/09/2024;
STJ, AgRg-RHC 193.341, Relª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJE 23/10/2024.

Vitória, 5 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5008196-35.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAICON DOUGLAS DA ROCHA OLIVEIRA

Advogado(s) do reclamante: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

VOTO

Trata-se de
a
gravo
r
egimental
no
habeas corpus

impetrado em favor de
Maicon Douglas da Rocha Oliveira
,
interposto
no id. 9882706
, em face da decisão monocrática por mim proferida
no id. 9822186
, ocasião em que não
foi
conhecida
da ordem de
habeas corpus
, por inadequação da via eleita,
tendo em vista a
impossibilidade de
análise aprofundada
de provas por meio do presente
writ

para

verificar o
constrangimento ilegal
alegado.

Para tanto, em suas
razões recursais

acostadas no id. 9897635
,
a defesa
sustenta que a análise da questão apresentada neste
writ
demanda mero esforço de valoração da validade das provas, merecendo, portanto, apreciação. Assim, requer seja a ordem de
habeas corpus
conhecida, para declarar a quebra da cadeia de custódia da prova digital e, como consequência, declarar
a
imprestabilidade da prova, com o seu desentranhamento dos autos, bem como para declarar a nulidade da prova digital,
com
a invalidade dos
prints
das telas do aplicativo de
WhatsApp
, determinando-se o desentranhamento del
es
dos autos.

Pois bem
. Demonstrados os argumentos lançados pela parte recorrente, passo a analisá-los no âmbito do presente voto.

Como visto, o
agravante
almeja, como
principal tese defensiva
, o conhecimento
do presente
writ
, para
declarar a
quebra da cadeia de custódia da prova digital, bem como para declarar a invalidade dos
prints
das telas do aplicativo de
WhatsApp,
desentranhando-se tais provas dos autos.

C
ompulsando detidamente os autos, sem muitas delongas, verifico que
o presente agravo não pode ser provido
, eis que
o
s
pedido
s

do
impetrante demandam análise aprofundada de provas, o que é incabível perante o rito célere do
habeas corpus
.

D
esse modo,
nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a análise aprofundada do caminho percorrido na cadeia de custódia da prova se trata de matéria que necessita de aprofundada análise de provas, o que é inviável perante o rito célere do
habeas corpus
, especialmente quando o feito ainda se encontra em fase probatória, sendo que ainda nem fora realizada a audiência de instrução e julgamento.

Nessa linha, a análise a fim de se verificar se houve quebra da cadeia de custódia ou mesmo se os
prints
de
whatsapp
não são autênticos, reconhecendo-se, por consequência, a nulidade de tais provas, com seu consequente desentranhamento dos autos, demandaria indevida incursão nas provas e nos fatos que instruem o caderno processual,
o que é incabível na
via estreita do
habeas corpus
.

Exatamente nesse sentido, saliento recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TESE DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E DE AUSÊNCIA DE ACESSO À INTEGRALIDADE DAS PROVAS. QUESTÕES NÃO APRECIADAS NA IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A configuração da quebra da cadeia de custódia pressupõe a existência de irregularidades no procedimento de colheita e conservação da prova, não demonstrados de plano pelo agravante. 2.
O reconhecimento da ocorrência de quebra da cadeia de custódia demandaria amplo revolvimento do conjunto probatório, o que não é possível na via eleita.
3. Hipótese em que a Corte estadual não apreciou as teses de quebra da cadeia de custódia e ausência de acesso à integralidade das provas, por entender inoportuno - tendo em vista que a instrução probatória nem sequer havia sido iniciada -, bem como por entender inadequada, em habeas corpus, a discussão das matérias. Desse modo, como os argumentos apresentados pela Defesa não foram examinados pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado, a matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 890.066; Proc. 2024/0038152-6; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 04/09/2024).

[...]
O
habeas corpus
não é a via adequada para a análise aprofundada de provas ou para o exame de nulidades que dependem de dilação probatória, devendo essas questões ser discutidas durante a instrução processual
. 4. O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando há manifesta atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, o que não se verifica no caso concreto, considerando que há indícios probatórios suficientes para o prosseguimento da ação penal. 5.
A alegação de quebra da cadeia de custódia das provas e de outras nulidades processuais deve ser apurada no âmbito da instrução criminal, com observância do contraditório, não sendo possível o seu reconhecimento na via estreita do
habeas corpus
. 6. A jurisprudência é firme no sentido de que a declaração de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio do pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não foi demonstrado pela defesa. 7.
A revisão do acervo fático-probatório necessário para verificar as nulidades suscitadas excede os limites do
habeas corpus,
impedindo a atuação excepcional desta Corte
. lV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 193.341; Proc. 2024/0036849-0; PA; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 23/10/2024).

Da mesma forma se manifestou a Procuradoria de Justiça (id. 10639248). Vejamos:

[...] revela-se patente que o reconhecimento da ocorrência de quebra da cadeia de custódia demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, conforme acima demonstrado, não é possível na via eleita pelo ora agravante, ainda mais quando o processo originário ainda se encontra em fase probatória, onde sequer fora realizada a audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que as supostas nulidades arguidas poderão ser devidamente analisadas sob a égide da ampla defesa e do contraditório.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO
, mantendo a decisão recorrida, que não conheceu d
o
habeas corpus
impetrado, diante da inadequação da via eleita
,
em razão da
impossibilidade de revolvimento de provas por meio do presente
writ,

para

verificar o
constrangimento ilegal
alegado.

É como voto.

Vitória, 5 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)